Tribunal: TJSP
Processo: 2170503-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória por danos materiais e morais – Alegação de movimentações financeiras indevidas, verificadas junto à conta corrente da requerente, levadas a efeito por fraudadores – Aplicabilidade do CDC à hipótese – O art. 2o do referido Códex deixou clara sua opção ao contemplar expressamente a possibilidade da pessoa jurídica como consumidora – Inegável a

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória por danos materiais e morais – Alegação de movimentações financeiras indevidas, verificadas junto à conta corrente da requerente, levadas a efeito por fraudadores – Aplicabilidade do CDC à hipótese – O art. 2o do referido Códex deixou clara sua opção ao contemplar expressamente a possibilidade da pessoa jurídica como consumidora – Inegável a vulnerabilidade da autora, decorrente da dependência dos serviços bancários, em virtude das exigências da sociedade moderna – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170503-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Miguelópolis, em que é agravante
AUTO POSTO ABDALA E ABDALA LTDA, é agravado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170503-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 51657
AGRV.No: 2170503-25.2020.8.26.0000
COMARCA: MIGUELÓPOLIS
AGTE. : AUTO POSTO ABDALA & ABDALA LTDA.EPP
AGDO. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
Agravo de instrumento
Ação indenizatória por danos
materiais e morais
Alegação de movimentações
financeiras indevidas, verificadas junto à conta corrente da
requerente,
levadas
a
efeito
por
fraudadores

Aplicabilidade do CDC à hipótese O art. 2o do referido
Códex deixou clara sua opção ao contemplar expressamente
a possibilidade da pessoa jurídica como consumidora –
Inegável a vulnerabilidade da autora, decorrente da
dependência dos serviços bancários, em virtude das
exigências da sociedade moderna Decisão reformada
Agravo provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão acostada a fls. 50, proferida nos autos de ação
indenizatória por danos materiais e morais, que afastou a
aplicabilidade do CDC ao caso, ao argumento de que a
autora não é destinatária final do serviço da instituição
financeira e não comprovou, no caso concreto, sua
vulnerabilidade e hipossuficiência de forma a relativizar
a teoria finalista adotada pelo Superior Tribunal de
Justiça.
Em apertada síntese, sustenta a agravante
ter sido vítima de um golpe praticado por pessoa que
possuía dados detalhados e privilegiados da movimentação
de sua conta corrente, que disse se tratar de
continuidade de procedimento iniciado no dia anterior, o
qual ocorrera na presença de representantes legais da
instituição financeira agravada. Aduz que o banco réu
reconheceu parcialmente o erro e estornou apenas 03 TEDs
das diversas que foram efetivadas. Sustenta a falha de
segurança dos serviços prestados pela casa bancária por
meio eletrônico, além da indevida exposição de dados
pessoais de seus clientes. Defende a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, e a inversão do
ônus da prova, visto se tratar de destinatária final dos
serviços bancários ofertados pelo recorrido. Assevera
utilizar-se normalmente de sua conta corrente como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170503-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
qualquer cidadão faria, para a realização de depósitos de
dinheiro, saques, pagamentos de contas etc. Enfatiza que
os valores subtraídos não são decorrentes de qualquer
empréstimo concedido pelo banco, ou seja, o uso de
serviços bancários, na hipótese, não configura atividade-
meio do posto recorrente. Alega, ainda, vulnerabilidade e
hipossuficiência em face do agravado. Cita precedentes
que julga favoráveis às suas teses e pede provimento ao
recurso.
O agravo foi recebido somente no efeito
devolutivo (fls. 54).
Informações
foram
prestadas
pelo
d.
magistrado a fls. 56/57.
Houve apresentação de contraminuta a fls.
60/62.
É o relatório.
Com a devida vênia ao posicionamento
adotado pelo MM. Juiz da causa, o inconformismo comporta
acolhimento.
A despeito de figurarem nos polos da lide
duas pessoas jurídicas, é evidente a relação de consumo
estabelecida
entre
as
partes,
pautada
pela
hipossuficiência. Para fins de aplicação do CDC, o art.
2o deste diploma legislativo deixou clara sua opção ao
contemplar
expressamente
a
possibilidade
da
pessoa
jurídica como consumidora, desde que adquira o produto ou
utilize o serviço como destinatária final, como é o caso
da parte agravante.
Bem assim, conclui-se que a relação entre
as partes se submete à legislação consumerista, pois tem
por objeto o fornecimento de serviços, nos termos do art.
3o, § 2o do CDC, qual seja, a guarda de valores, além da
disponibilização, em favor do consumidor, de talonários
de cheques e demais serviços bancários. Nesse passo, no
caso dos autos, temos que o serviço prestado pela parte
requerida efetivamente tem, como destinatária final, a
parte requerente.
Nesse
passo,
pela
teoria
finalista
aprofundada, aplicada pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, a demandante se enquadra como consumidora,
merecendo o tratamento previsto no código em comento.
A propósito, eis precedente da C. Corte da
Cidadania:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170503-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA
FINALISTA.
REGRA.
MITIGAÇÃO.
FINALISMO
APROFUNDADO.
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ se encontra
consolidada no sentido de que a determinação da qualidade
de consumidor deve, em regra, ser feita mediante
aplicação
da
teoria
finalista,
que,
numa
exegese
restritiva do art. 2o do CDC, considera destinatário
final tão somente o destinatário fático e econômico do
bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica.
2. Pela teoria finalista, fica excluído da
proteção do CDC o consumo intermediário, assim entendido
como aquele cujo produto retorna para as cadeias de
produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o
preço final) de um novo bem ou serviço. Vale dizer, só
pode ser considerado consumidor, para fins de tutela pela
Lei no 8.078/90, aquele que exaure a função econômica do
bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do
mercado de consumo.
3. A jurisprudência do STJ, tomando por
base o conceito de consumidor por equiparação previsto no
art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada
da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num
processo
que
a
doutrina vem denominando finalismo
aprofundado,
consistente
em
se
admitir
que,
em
determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de
um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de
consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma
vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da
política nacional das relações de consumo, premissa
expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima
toda a proteção conferida ao consumidor.
4. A doutrina tradicionalmente aponta a
existência
de
três
modalidades
de
vulnerabilidade:
técnica (ausência de conhecimento específico acerca do
produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de
conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus
reflexos na relação de consumo) e fática (situações em
que a insuficiência econômica, física ou até mesmo
psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade
frente ao fornecedor).
Mais recentemente, tem se incluído também
a vulnerabilidade informacional (dados insuficientes
sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no
processo decisório de compra).
5.
A
despeito
da
identificação
in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170503-25.2020.8.26.0000 -Voto no
5
abstracto dessas espécies de vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas formas de
vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à
relação de consumo. Numa relação interempresarial, para
além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela
doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência
de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso,
caracterizar
uma
vulnerabilidade
legitimadora
da
aplicação da Lei no 8.078/90, mitigando os rigores da
teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa
jurídica compradora à condição de consumidora.
(...)
7.
Recurso
especial
a
que
se
nega
provimento” (STF, REsp 1.195.642/RJ, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe
21/11/2012).
Do julgado referido extrai-se o seguinte
excerto:
“Com efeito, não se pode olvidar que a
vulnerabilidade não se define tão-somente pela capacidade
técnica, nível de informação/cultura ou valor do contrato
em exame. Todos esses elementos podem estar presentes e o
comprador ainda assim ser vulnerável pela dependência do
produto, pela natureza adesiva do contrato imposto, pelo
monopólio da produção do bem ou sua qualidade insuperável, pela extremada necessidade
do bem ou
serviço; pelas exigências da modernidade atinentes à
atividade, entre outros fatores.
Em síntese, numa relação interempresarial,
para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas
pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de
dependência de uma das partes frente à outra pode,
conforme
o
caso,
caracterizar
uma
vulnerabilidade
legitimadora da aplicação da Lei no 8.078/90, mitigando
os rigores da teoria finalista e autorizando a
equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de
consumidora.” (g. n.)
Confira-se, ainda:
“A
pessoa
jurídica
adquirente
de
um
produto ou serviço pode ser equiparada à condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170503-25.2020.8.26.0000 -Voto no
6
consumidora (art. 29 do CDC), por ostentar, frente ao
fornecedor, alguma vulnerabilidade que, frise-se, é o
princípio-motor da política nacional das relações de
consumo (art. 4o, I, do CDC). Aplicação temperada da
teoria finalista frente às pessoas jurídicas, processo
denominando pela doutrina como finalismo aprofundado.
(...)
Consignada no acórdão a hipossuficiência e
a desproporção de forças entre as partes, fica
evidenciada a existência de relação de consumo” (STJ,
AgRg no AREsp 735.249/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe
04/02/2016).
Deveras, inegável a vulnerabilidade da
autora, decorrente da dependência dos serviços bancários,
havendo ainda extrema necessidade desse mesmo serviço em
virtude das exigências da sociedade moderna.
Isso, porém, não significa que, em termos
processuais, estará a requerente isenta dos ônus que a
lei lhe impõe para demandar, principalmente aquele de
provar os fatos por ela afirmados. O princípio geral lhe
atribui esse encargo, conforme dispõe o art. 373 do CPC.
Não se pode olvidar a necessidade da agravante de
demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.
No entanto, competirá ao réu da ação, no
caso, o agravado, prestador do serviço, com fulcro no
artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, a
demonstração da regularidade das operações objetadas nos
autos, e de eventual excludente de responsabilidade a
incidir no caso concreto. Confira-se, a esse respeito, o
disposto no art. 6o do CDC:
“Art.6o
São
direitos
básicos
do
consumidor:
(...)
VIII - a facilitação da defesa de seus
direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a
seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”
No mesmo sentido os julgados deste Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170503-25.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Tribunal de Justiça, expressos nos seguintes precedentes:
“(...)
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
materiais

Transações
bancárias
não
reconhecidas,
realizadas a título de 'Pagamentos a Fornecedores', a
partir da conta corrente da autora, por meio de Internet
Banking
Ação
julgada
procedente

Aplicação
da
legislação
consumerista
(súmula
297
do
STJ)

Responsabilidade objetiva da ré
Súmula 479 do STJ

Aplicação da teoria do risco do negócio
Matéria
pacificada no julgamento do REsp 1.199.782/PR, com base
no art. 543-C do CPC/73 Réu não se desincumbiu do ônus
de comprovar a regularidade das transações bancárias
realizadas a partir da conta corrente da autora,
ônus seu (art. 6o, VIII, do CDC)
Restituição do valor
indevidamente sacado da conta
Sentença mantida

Recurso
negado”
(TJSP;
Apelação
Cível
1020215-10.2019.8.26.0003;
Relator
(a): Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020).
“APELAÇÃO
Ação indenizatória por danos
materiais e morais
Fraude bancária
Realização de
transação desconhecida
Parcial procedência
Apelo do
réu
Incidência do Código de Defesa do Consumidor

Aplicação
da
teoria
finalista
mitigada

Hipossuficiência técnica e informacional da tomadora do
serviço bancário Inversão do ônus da prova com fulcro
no art. 6o, VIII, do CDC (...) Incidência do art. 6o,
VI, e 14 do CDC
Súmula 479 do Superior Tribunal de
Justiça (...) Sentença reformada em parte Recurso
parcialmente
provido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1108837-36.2017.8.26.0100; Relator(a): Jonize Sacchi de
Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/05/2020; Data de Registro: 28/05/2020).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA Relação de consumo
Pessoa jurídica vulnerável
Finalismo aprofundado

Jurisprudência do STJ
Operações bancárias praticadas
por terceiro na conta corrente da autora
Fraude no
dever de segurança
Inexistência de fato do consumidor
ou de terceiro Fortuito interno Aplicação da Súmula
no 479 do STJ
Sentença mantida
Recurso desprovido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170503-25.2020.8.26.0000 -Voto no
8
com majoração da verba honorária” (TJSP; Apelação Cível
1039108-49.2019.8.26.0100;
Relator(a): Marco
Fábio
Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020).
Neste diapasão, de rigor o acolhimento do
agravo, para o reconhecimento da aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor à hipótese, e apreciação das
provas produzidas nos autos sob a ótica dos princípios
esculpidos no referido Códex.
Ante o exposto, e para tais fins, dá-se
provimento ao recurso.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator